Tribunal: STF
Processo: Rcl 46181
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho
    Os Reclamantes apresentam Petição alegando o seguinte (doc. 10):
    Proposta esta demanda, houve o reconhecimento da suspensão do feito de origem, porém, sem a extensão dos efeitos desta r. decisão aos demais processos em tramite perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Botucatu/SP.
    (...)
    Isto posto, as Reclamantes requerem o recebimento deste PEDIDO DE EXTENSÃO DE EFEITOS DA DECISÃO JÁ PROFERIDA e a CONCESSÃO de medida liminar para DETERMINAR que seja cassada a decisão interlocutória que não determinou a suspensão do feito, em face da TEMA 933 - Relator: MIN. ROBERTO BARROSO - Leading Case: ARE 875958, para os processos relacionados no documento anexo, sendo que todos encontram-se em tramite perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Botucatu/SP, determinando-se a eficácia deste entendimento; 
    Nada a prover quanto ao pedido apresentado. Conforme expresso na decisão monocrática, é “incabível o pedido para que ‘os efeitos desta decisão sejam extensivos a todos os demais processos, com a matéria idêntica, em tramite perante o Juizado de origem, determinando-se a eficácia deste entendimento’, pois a ação reclamatória possui natureza subjetiva, irradiando efeitos apenas interpartes” (doc. 8).
    Transcorrido in albis o prazo para interposição dos recursos disponíveis aos interessados em impugnar a decisão monocrática publicada no DJe de 16/3/2021, certifique-se o seu trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente